Tribunal: CARF
Processo: 10768.000708/2003-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 31/12/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. VERIFICAÇÃO DO PRESSUPOSTO EM FACE DO DIREITO APLICÁVEL.
A lei aplicável, em matéria de compensação tributária, será aquela vigente na data do encontro de créditos e débitos, pois neste momento é que surge efetivamente o direito à compensação, de acordo com os cânones do direito privado que devem ser respeitados pela legislação tributária.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. DECISÃO DO STJ NA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA CARF No 91. VINCULANTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O dies a quo do prazo da prescrição para exigir a restituição de indébito tributário decorrente de tributo sujeito a lançamento por homologação, com pedido administrativo protocolizado até 09/06/2005, deve ser feita segundo a tese “dos cinco mais cinco”, cinco anos para extinção do crédito tributário pela homologação tácita e mais cinco para exercer o direito, resultando prazo total de dez anos a partir do fato gerador.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 09/06/2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de dez anos, contado do fato gerador.
A publicação de Resolução do Senado Federal não influencia a contagem do prazo para a repetição do indébito.
Observância do repetitivo do STJ (Tema 142), segundo o qual “A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle concentrado pelo STF ou a Resolução do Senado (declaração de inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem do prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.000708/2003-01
ACÓRDÃO
2001-008.349 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASA COLOMBO ADMINISTRACAO DE BENS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 31/12/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DO "TEMPUS REGIT ACTUM".
VERIFICAÇÃO DO PRESSUPOSTO EM FACE DO DIREITO APLICÁVEL.
A lei aplicável, em matéria de compensação tributária, será aquela vigente
na data do encontro de créditos e débitos, pois neste momento é que
surge efetivamente o direito à compensação, de acordo com os cânones do
direito privado que devem ser respeitados pela legislação tributária.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. PRESCRIÇÃO.
TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO DO SENADO
FEDERAL. DECISÃO DO STJ NA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS.
SÚMULA CARF No 91. VINCULANTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O dies a quo do prazo da prescrição para exigir a restituição de indébito
tributário decorrente de tributo sujeito a lançamento por homologação,
com pedido administrativo protocolizado até 09/06/2005, deve ser feita
segundo a tese “dos cinco mais cinco”, cinco anos para extinção do crédito
tributário pela homologação tácita e mais cinco para exercer o direito,
resultando prazo total de dez anos a partir do fato gerador.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
09/06/2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de dez anos, contado do fato gerador.
A publicação de Resolução do Senado Federal não influencia a contagem
do prazo para a repetição do indébito.
Observância do repetitivo do STJ (Tema 142), segundo o qual “A declaração
de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle
concentrado pelo STF ou a Resolução do Senado (declaração de
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.349 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000708/2003-01
2
inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de
contagem do prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao
lançamento de ofício”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento, para determinar o retorno dos autos à
origem para apreciação da DCOMP, tendo por base a apuração e confirmação da existência do
direito creditório declarado no presente feito, decorrente do processo no 13708.002031/2002-50.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Rosimery Brandao Barbosa e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata, o presente processo, de declaração de compensação formulada em
29/01/2003, de créditos requeridos no processo no 13708.002031/2002-50, com débitos de PIS e
COFINS período de apuração de 12/2002, no valor total de R$ 12.0790,69.
Por bem descrever os fatos e as razões da inconformidade, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 12-12.090, proferido pela 8a Turma da DRJ/RJO1 (fls.
42/44):

Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.349 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000708/2003-01
3

A decisão de primeira instância, por unanimidade, indeferiu a inconformidade
apresentada, encontrando-se assim ementada:

Cientificada da decisão, em 01/12/2006 (fls. 47), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 27/12/2006, recurso voluntário (fls. 48/49), insurgindo-se contra a não
homologação da DCOMP apresentada, reportando-se e repisando literalmente as alegações da
inconformidade, requerendo, ao final: a) - nos termos do § 11 da Lei no 9.430/96 (com redação
dada pelo art. 17 da Lei no 10.833/2003), seja dado efeito suspensivo ao presente crédito
tributário decorrente do indeferimento da DCOMP objeto do presente feito fiscal; e b) - ante a
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.349 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000708/2003-01
4
íntima relação de causa de efeito, a DCOMP solicitada no presente feito e o crédito discutido no
processo no 13708.002031/2002-50, sejam os respectivos processos anexados e decididos
simultaneamente.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 50.
Em 06/07/2009, o julgamento foi convertido em diligência, nos seguintes termos
(fls. 55/57):

Em 19/11/2020, restando prejudicada a análise de possível apensamento, uma vez
que, em 30/11/2020, o processo no 13708.002031/2002-50 já teria sido julgado, os autos foram
devolvidos ao relator para prosseguimento (fls. 100), encontrando-se o aludido feito sobrestado
desde 21/01/2021 (fls. 101 e 105).
Em 16/09/2024, sido instruído o presente processo em face da resolução do
Colegiado extinto (3a Turma Especial), com cópias de peças e decisões proferidas no processo
13708.002031/2002-50 (fls. 106/141), aliado ao fato de o relator, Alexandre Kern, não mais
integrar nenhum dos Colegiados da 3a Seção, o processo foi enviado à 2a Seção para novo sorteio
(fls. 142), sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.349 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000708/2003-01
5
Do pedido de compensação formulado - da suposta inexistência do direito
creditório alegado:
O litígio recai sobre a DCOMP, protocolizada em 29/01/2003 (fls. 5), não
homologada por inexistência do direito creditório, ao teor do despacho decisório proferido (fls.
26/28), buscando por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do reconhecimento do crédito pleiteado, com o deferimento e confirmação da declaração
de compensação apresentada.
Emerge dos autos que a contribuinte teve sua DCOMP não homologada, uma vez
que o crédito declarado é objeto de pedido de restituição já indeferido, mesmo que ainda se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. Logo, considerando que o
pedido de restituição objeto do processo no 13708.002031/2002-50 foi indeferido e ainda
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa, o suposto direito creditório dele
decorrente não poderá ser objeto de pedido de compensação.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar.
De fato, da análise dos autos pode-se constatar que o direito creditório declarado é
proveniente de pedido de restituição indeferido e ainda pendente de decisão administrativa
definitiva, cuja restrição à compensação, diga-se de passagem, somente passou a ser exigida com
o advento da Lei no 11.051, de 29/12/2004 (que introduziu o inciso VI, do § 3o, do art. 74 da Lei no
9.430/96), portanto em data posterior à apresentação da DCOMP objeto do presente feito,
ocorrida em 29/01/2003 (fls. 5), conforme aliás bem fundamentado no despacho de diligência
deliberado pela 3a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento (fls. 55/57).
Logo, restando apurado que o pedido de compensação deverá ser submetido aos
limites legais – levando-se em conta que somente com o advento da Lei no 11.051/2004 é que se
passou a considerar não declarada a compensação que tenha como direito creditório valor objeto
de pedido de restituição já indeferido pela autoridade competente da SRF, ainda que se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa – indene de dúvida que os efeitos jurídicos
decorrentes somente incidirão sobre as DCOMP protocolizadas após o início de sua vigência, e
não retroativamente.
Com efeito, e lastreado na jurisprudência deste CARF, a presente DCOMP deverá
ser considerada declarada para os efeitos legais. No presente caso, se há despacho “de não-
homologação” e se tal condição jurídica não lhe foi extirpada, o documento de extinção de
débitos, via compensação, terá forçosamente de ser reconhecido como uma DCOMP.
Juridicamente outro caminho não se mostra legítimo. Nessa ordem de ideias, sendo certo que a
compensação se submete ao regime jurídico vigente no momento do encontro de contas, não há
dúvidas de que a decisão recorrida não poderia ter considerado “não declarada” a compensação
pretendida pela Recorrente (Acórdão no 3801-00.869, sessão de 10/08/2011).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.349 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000708/2003-01
6
Por outro giro, também é fato que o processo no 13708.002031/2002-50 (onde
originou o direito creditório declarado), já foi julgado por este CARF (fls. 106/118), culminando
com o reconhecimento parcial da prescrição dos indébitos apurados, ao teor dos excertos a seguir
transcritos:
Superada essa questão, impõe-se a discussão acerca do dies a quo para a contagem do
prazo prescricional para pleitear a restituição de tributo pago indevidamente.
Na espécie, a Recorrente protocolizou pedido administrativo de restituição c/c pedidos de
compensação em 12 de julho de 2002.
Muito bem.
De se observar que o art. 3o da Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005,
estabelece que, para fins de interpretação do art. 168, I, do CTN, a extinção do crédito
tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento
do pagamento antecipado de que trata o art. 150, § 1o, do referido Codex tributário,
defluindo o entendimento de que se aplica a todos os indébitos, independente da data do
pagamento indevido, vez que a própria lei (118/2005) se autoproclama interpretativa.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do RE n. 566.621/RS, com
repercussão geral reconhecida (Tema 4), pugnou pela validade da aplicação do novo prazo
de 5 anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias,
estabelecido no art. 4o. da Lei Complementar n. 118/2005, ou seja, a partir de 9 de junho
de 2005.
Assim, a segunda parte do art. 4o da Lei Complementar n. 118/2005 foi considerada
inconstitucional.
Em obediência ao que foi decidido pelo STF, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) emitiu o Parecer PGFN/CRJ/No 1.247/2014 com o entendimento sumarizado na
ementa abaixo:
Interpretação do RE no 566.621/RS. Observância da disciplina anterior quando,
embora ajuizada a ação posteriormente à vigência LC no 118/2005, houver pedido
administrativo anterior a esta. Revogação do Parecer PGFN/CRJ/No 1528/2012.
(grifei)
Noutro giro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no âmbito do REsp n. 1.110.578/SP (Tema
142), julgado na sistemática de recurso representativo de controvérsia (repetitivos),
decidiu que:
“1. O prazo de prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária, nos
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, é contado da data em que se considera
extinto o crédito tributário, qual seja, a data do efetivo pagamento do tributo, a
teor do disposto no artigo 168, inciso I, c.c artigo 156, inciso I, do CTN. [...]
2. A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle
concentrado, pelo STF,
ou a Resolução do Senado (declaração de
inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem do
prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício.
[...].” (grifei)
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.349 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000708/2003-01
7
Pela sua relevância, a matéria em discussão não poderia passar despercebida pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, nos termos do Enunciado 91 de
Súmula CARF, de natureza vinculante, assim se manifestou:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (grifei)
Por oportuno, na esteira da decisão dos tribunais superiores, resgato decisões da 1a e da
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF, com o entendimento
sumarizado nas ementas a seguir reproduzidas:
Acórdão n. 9101-004.469 – 1a. Turma da CSRF, sessão de julgamento de 10 de
outubro de 2019, Relatora Lívia De Carli Germano:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-Calendário: 1988
CSLL. PRAZO PARA A RESTITUIÇÃO. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL.
RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 11/1995. TEMA DECIDIDO PELO STJ NA
SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA POR PARTE
DOS CONSELHEIROS DO CARF.
A publicação de Resolução do Senado Federal não influencia a contagem do prazo
para a repetição do indébito, a qual, nos termos da Súmula CARF n. 91, é de 10
(dez) anos contados do fato gerador.
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Observância do repetitivo do STJ (Tema 142), segundo o qual “A declaração de
inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle concentrado, pelo
STF, ou a Resolução do Senado (declaração de inconstitucionalidade em controle
difuso) é despicienda para fins de contagem do prazo prescricional tanto em
relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quanto em relação
aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício”. Vinculação a esta conclusão nos
termos do RICARF, art. 45, VI e art. 62, § 2o.
Acórdão n. 9.303-008.402 – 3a. Turma da CSRF, sessão de julgamento de 21 de
março de 2019, Relator Demes Brito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/1991 a 31/01/1996
INDÉBITO.
TRIBUTO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A contagem do prazo da prescrição/decadência quinquenal do direito à restituição
de indébito tributário decorrente de tributo sujeito a lançamento por
homologação, cujo pedido foi protocolado até a data de 9 de junho de 2005, deve
ser feita segundo a tese “dos cinco mais cinco”, cinco anos para extinção do crédito
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.349 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000708/2003-01
8
tributário pela homologação tácita, e mais cinco para exercer o direito, resultando
prazo total de dez anos a partir do fato gerador.
Precedentes Superior Tribunal de Justiça STJ ( REsp no 1110578/SP)
Nos termos do artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, do antigo código
de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Nessa perspectiva, não resta dúvida de que o dies a quo para a contagem do prazo
prescricional para a Recorrente pleitear a restituição dos tributos pagos indevidamente,
no caso concreto, ILL, nos anos de 1990 a 1993, é a data do fato gerador (data do
pagamento indevido), considerando-se, todavia, o prazo de dez anos, vez que o
requerimento administrativo foi protocolizado em 12 de julho de 2002, antes, portanto,
de 9 de junho de 2005.
Nesse contexto, uma vez presente a decisão do STJ (REsp n. 1.110.578/SP), já referido
alhures, a Instrução Normativa SRF n. 63, de 24 de julho de 1997 é irrelevante para fins de
reconhecimento de direito creditório fundado em pagamento indevido, bem assim de
definição do marco temporal para contagem do prazo prescricional.
Desta forma, os recolhimentos efetuados pela Recorrente, a título de ILL, relativos aos
anos de 1990 a 1991, estão, em sua totalidade, alcançados pela prescrição, não se
prestando para reconhecimento de direito creditório a lastrear indébito tributário e
compensação de tributos, vez que já decorridos 10 anos desde a ocorrência dos
respectivos fatos geradores.
Com relação aos recolhimentos a título de ILL efetuados no ano de 1992, encontram-se
alcançados pela prescrição aqueles efetuados até 11 de julho de 1992, inclusive, tendo
em vista que o pedido de restituição foi protocolizado em 12 de julho de 2002.
Quanto aos recolhimentos efetuados a partir de 12 julho de 1992, inclusive, não há que
se falar de prescrição, sendo passíveis, assim, de reconhecimento de direito creditório
para fins de restituição/compensação.
De se ressaltar, todavia, que, em relação aos pagamentos indevidos remanescentes (a
partir de 12 julho de 1992, inclusive), as compensações declaradas pela Recorrente com
fulcro no indébito tributário em apreço, estão condicionadas à disponibilidade de saldo
do crédito tributário que as lastreiam, aferição esta a ser feita pela autoridade fiscal,
observando-se, em qualquer hipótese, os estritos limites de inconstitucionalidade do
art. 35 da Lei n. 7.713/1988 delineados no RE n. 172.058/SC.
Tal decisão, no particular, foi mantida pela CSRF, portanto incontroversa –
restando provido ao recurso especial da PFN, para reconhecer a existência de supressão de
instância e determinar o retorno dos autos à DRF de origem para análise do mérito do pedido de
restituição, inclusive sobre a aplicação ou não dos expurgos inflacionários – ao teor da ementa e
acórdão abaixo transcritos, extraídos do Acórdão no 9202-010.504 (fls. 129/132):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.349 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000708/2003-01
9
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE RETORNO DO
PROCESSO À DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - DRF DE ORIGEM. ENFRENTAMENTO DAS
DEMAIS QUESTÕES DE MÉRITO.
Afastada a prescrição acolhida na decisão inaugural, a qual prejudicou o enfrentamento
do mérito da demanda posta nos autos, impõe-se remeter o processo à DRF de origem
para que sejam analisadas as demais questões suscitadas pela contribuinte, seja em
relação à efetiva existência do indébito pretendido, seja em relação à aplicação dos
expurgos inflacionários.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti.
O aludido processo retornou à origem em 04/01/2023, conforme se depreende do
andamento processual abaixo:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.349 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000708/2003-01
10

Destarte, tendo em mente que o pedido de restituição, na forma como pleiteado,
está em sintonia com os trâmites regulamentares que tratam da matéria, deverá o presente feito
retornar à origem para apreciação da DCOMP apresentada, com especial destaque para apuração
da regularidade e existência do direito creditório oriundo do processo no 13708.002031/2002-50 e
aqui aproveitados, com a apreciação conjunta, dada a relação mútua de causa e efeito entre os
aludidos processos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para determinar o
retorno dos autos à origem para apreciação da DCOMP, tendo por base a apuração e confirmação
da existência do direito creditório declarado no presente feito, decorrente do processo no
13708.002031/2002-50.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 152
DF CARF MF
Original